Tribunal: CARF
Processo: 19515.720077/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720077/2019-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise
Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Jose Renato
Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720077/2019-46
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls. 45/49),
relativo à falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no montante total de
R$ 23.898.205,49, referente ao período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 30/42), o auditor-fiscal assim justifica o
lançamento de ofício:
Analisada a documentação e as informações apresentadas pelo sujeito passivo,
bem como sua contabilidade, suas declarações, seus recolhimentos e outros
elementos especificados neste relatório, foram constatados os fatos que seguem.
Não há informação de IOF em DCTF no ano calendário de 2014. O contribuinte
publicou no Diário Oficial Empresarial de São Paulo (DOESP) Balanço
Patrimonial que constava “Sociedades da Organização Odebrecht e Ligadas”
(Ativo Realizável a Longo Prazo) com mesmo valor da conta “CAIXA ÚNICO”
(Ativo Realizável a Longo Prazo) obtido na contabilidade através do SPED
Contábil. A empresa foi intimada a apresentar os contratos e os documentos
comprobatórios para verificar a natureza e a origem dos valores, e; em resposta,
esta informou que realmente a movimentação da conta “Sociedades da
Organização Odebrecht e Ligadas” é composta unicamente pela conta “CAIXA
ÚNICO”.
A empresa entende que este tipo de contrato “Contrato de Conta-corrente e Gestão
de Caixa Único”, firmado entre as sociedades da Organização Odebrecht, não gera
relação jurídica creditícia, não se equiparando a operações de mútuo/empréstimos.
No entanto, este não é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme
podemos verificar na ementa da Solução de Consulta Cosit n° 50/2015.(...)
Sobre o tema encontram-se substanciais decisões judiciais consonantes com a
interpretação manifestada pela administração tributária: (...)
O entendimento dessa fiscalização é de que houve disponibilização de recursos às
sociedades da Organização Odebrecht, o que se denominou de “Caixa Único”, e,
como tal, se enquadra como operação de crédito e configura fato gerador do
tributo IOF.
Toda empresa tem sua personalidade jurídica própria, e enquanto ente singular
deve controlar seu patrimônio de forma independente de qualquer outra PJ, ainda
que ligada, controlada ou controladora, mandamento que se estende à
contabilidade no basilar princípio da entidade que deve obedecer a escrituração
contábil de cada ente empresarial.
Diante dos fatos, o IOF foi calculado com base nos valores da conta “CAIXA
ÚNICO” do Ativo Realizável a Longo Prazo, de acordo com o SPED Contábil,
cujo saldo final é R$ 720.307.444,54. conforme tabela 1.
Essas mesmas características também indicam a apuração do tributo IOF pela
metodologia prevista na alínea a, do inciso I, do artigo 7o, do Decreto 6.306/07,
pois o valor do principal não era conhecido, se tratava de uma linha de crédito das
controladas junto ao sujeito passivo.
Cientificada do auto de infração em 30/01/2019 (fl. 54), a contribuinte, em 01/03/2019
(fl. 59), apresentou impugnação (fls. 62/93), na qual, após dizer da tempestividade de
sua defesa, discorre sobre o funcionamento do contrato de conta corrente e caixa único
entre empresas do conglomerado econômico Grupo Odebrecht, concluindo:
A análise pormenorizada do Contrato e dos respectivos lançamentos contábeis da
Impugnante não deixa dúvidas a respeito da natureza de contrato de obrigação
bilateral, sem qualquer elemento creditício da operação.
Não há como validamente equiparar o objeto do Contrato a um contrato de mútuo
de recursos financeiros, instrumento de obrigação unilateral que pressupõe a
disponibilização imediata de recursos financeiros de uma parte à outra, na
condição de credor e devedor, com obrigação de restituição pré-determinada.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

De fato e de direito, o que há no Contrato – em que nada se assemelha do contrato
de empréstimo sob a modalidade conta corrente – é mero ajuste para a colaboração
recíproca entre empresas do Grupo Odebrecht, que ocorre por meio do registro de
haveres e deveres traduzidos em lançamentos contábeis em contas de créditos e
débitos, sem definição de obrigação de restituição dos recursos e,
consequentemente, de criação de relação creditícia que pudesse justificar a
exigência de IOF sobre os respectivos fluxos financeiros e saldos líquidos de
valores.

A seguir a contribuinte alega que:

· com base na regra trazida pela Lei no 9.779, de 1999, a atual legislação prevê a
incidência do IOF sobre operações realizadas entre entidades não financeiras.
Contudo, limita a cobrança àquelas operações que envolvam mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física;
· as operações de mútuo por meio de conta corrente a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 907, de 2009, não se relacionam ao contrato de conta corrente
assinado pela impugnante, que nada mais é do que um serviço de gestão de
recursos pela Construtora Norberto Odebrecht S.A., para dar mais eficiência e
liquidez ao caixa das empresas do Grupo Odebrecht. Há um efetivo serviço de
gestão do caixa, o qual é devidamente remunerado, não havendo nenhuma forma
de empréstimo de recursos da impugnante para a Construtora Norberto Odebrecht
S.A. ou a sua colocação à disposição para que fosse possível a incidência do IOF;
· nos termos do art. 586 do Código Civil, o mútuo se caracteriza como típica
obrigação de crédito por meio da qual o mutuante empresta dinheiro e o mutuário
deve restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Assim, ele (i)
possui obrigação unilateral, por parte do devedor; (ii) é temporário, uma vez que
pressupõe a restituição da coisa que foi emprestada; e (iii) envolve o empréstimo
de coisa fungível, de mesmo gênero, qualidade e quantidade;
· a expressão “mútuo de recursos financeiros” do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
não pode ser interpretada de forma ampliativa e, portanto, não alcança negócios
jurídicos que não possuam natureza de mútuo, como os contratos de conta corrente
entre entidades do mesmo grupo. Com efeito, os contratos de conta corrente estão
intrinsecamente relacionados à realidade econômica de grupos empresariais ao
permitirem a irrestrita transferência de recursos financeiros entre as entidades
única e exclusivamente para gestão eficiente de caixa;
· o contrato de conta corrente é bilateral e oneroso, com obrigações recíprocas
específicas, o que o difere da unilateralidade de obrigações existentes no contrato
de mútuo. Em razão da ausência de relação creditícia entre as partes, não se
verificam credores e devedores até o encerramento dos contratos de conta corrente;
· no contrato de conta corrente, o nexo de causalidade não é o crédito, mas a
cooperação entre as entidades participantes, não havendo elemento fiduciário e
apenas a obrigação de união de recursos e esforços, por meio de legítima
movimentação financeira e de lançamentos contábeis, de caráter irrevogável e
indivisível, pela impossibilidade de liquidação imediata e pela ausência de
individualidade de créditos ou débitos, que passam a compor um todo indivisível;
· qualquer tentativa de interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, em
sentido amplo, para capturar o contrato de conta corrente, dependeria da alteração,
para fins fiscais, da definição e do conteúdo do direito privado – que delimita o
conceito civil de mútuo –, o que não se admite com base no art. 110 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional. Assim, a exigência
de IOF sobre fluxos financeiros lastreados em contrato de conta corrente, com
fundamento no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, representa uso de analogia, o que
é expressamente vedado pelo art. 108, § 1o, do CTN, que visa resguardar o
princípio da legalidade, que se encontra no art. 150, inciso I, da Constituição
Federal. Se não há dispositivo legal tributário que autorize a exigência de IOF
sobre fluxos financeiros em contrato de conta corrente, a cobrança do imposto fere
o princípio constitucional da legalidade;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

· no caso concreto, as operações lastreadas no contrato de conta corrente não são
liquidadas imediatamente pelas empresas do Grupo Odebrecht e as
correspondentes remessas de recursos perdem a sua individualidade, passando a
compor massa homogênea de créditos e débitos contábeis e não se verificando a
existência de credores e devedores até o encerramento da relação contratual,
momento este em que nasce nova relação jurídica. Há no contrato apenas a
obrigação das partes escriturarem entradas e saídas contábeis (créditos e débitos),
sem imposição de juros ou qualquer outra remuneração sobre os valores lançados
contabilmente;
· a Planilha de Análise de Dados do Termo de Verificação Fiscal demonstra a
existência de remessas recíprocas de valores entre a Construtora Norberto
Odebrecht S.A. e a impugnante, o que comprova que as operações não limitavam a
fluxos financeiros unilaterais, o que, por si só, afasta qualquer tentativa de
equiparação das operações a típicos mútuos;
· a previsão de remuneração mensal da Construtora Norberto Odebrecht S.A. pela
administração do caixa único, que se baseia nos custos incorridos na gestão, é a
contraprestação pelos serviços e corrobora a inexistência de operação financeira no
caso. Como premissa de razoabilidade, não há como admitir-se que uma empresa
seja remunerada por contrair dívidas. Em outras palavras, tivessem as operações
do contrato natureza de mútuo de recursos financeiros, não haveria como justificar
a realização de pagamento à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (devedora) pelo
recebimento de empréstimos. Tal fato desafiaria a lógica de qualquer relação
comercial;
· as principais características do contrato de conta corrente no caso em tela são: (i)
as partes convencionam a realização de remessas recíprocas de valores, com
registro de créditos e débitos contábeis em conta corrente para a posterior apuração
do saldo exigível; (ii) há fluxos financeiros em ambas direções (não há único fluxo
credor ou devedor); (iii) os saldos só são exigíveis após o término do prazo fixado;
e (iv) não há limitação dos valores disponibilizados à Construtora Norberto
Odebrecht S.A. e às correntistas em função de sua contribuição ao caixa único;
· somente poderia se argumentar pela incidência de IOF nas operações se o
auditor-fiscal tivesse comprovadamente demonstrado que os fluxos financeiros e
os saldos relacionados ao contrato de conta corrente não foram destinados à
finalidade que lhes cabe, e que se trataria de verdadeiros empréstimos entre as
partes. No entanto, como não poderia deixar de ser, o autuante não desqualificou a
natureza e a validade do contrato ou os respectivos lançamentos contábeis que
registraram os débitos e os créditos nas operações de conta corrente. Pelo
contrário, o auditor-fiscal partiu da premissa de plena e regular execução do
referido contrato para juridicamente tentar equipará-lo a contrato de mútuo de
recursos financeiros.

Em apoio a suas alegações, a impugnante cita vários juristas e os Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no 3402.005.232, de 22/05/2018, no 3101- 001.094,
de 25/04/2012, no 3402-003.018, de 26/04/2016, e no 3402.00472, de 01/02/2010.

A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta corrente, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos sustentados na impugnação.

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.

A controvérsia se restringe à questão de saber se o contrato de conta corrente
firmados pela recorrente, a partir do qual são disponibilizados valores no caixa único do Grupo
Odebrecht, dá ensejo à incidência do IOF.

Primeiramente, importa uma breve retomada dos argumentos trazidos em sede
recursal.
Em sua defesa, o sujeito passivo sustenta, em síntese, que o contrato de conta
corrente discutido nos autos não possuiria natureza creditícia, não sendo equiparado ao contrato
de mútuo de recursos financeiros, de maneira que a incidência de IOF sobre valores decorrentes
de tal contrato implicaria violação à hipótese de incidência prevista na Lei no. 9.779/99 – fato
que representaria, em última análise, afronta à proibição da analogia (art. 108 do CTN), à
vedação de ampliação de institutos e conceitos de direito privado (art. 110 do CTN) e ao próprio
princípio da legalidade. Para a recorrente, a hipótese de incidência descrita no art. 13 da referida
lei não pode ser interpretada de forma ampliativa, fazendo abarcar contratos diversos do “mútuo
de recursos financeiros”. Nesse contexto, a recorrente discorre, de maneira elaborada, sobre a
natureza dos contratos de mútuo, contrapondo-os ao contrato discutido nos autos, citando
doutrina e alguns julgados para sustentar seus argumentos. Aduz que o contrato analisado neste
processo não se assemelha aos contratos de empréstimo sob a modalidade conta corrente,
representando mero ajuste, de natureza bilateral e atípica, para a colaboração recíproca entre
empresas do Grupo Odebrechet, por meio de registros de haveres e deveres traduzidos em
lançamentos contábeis em contas de crédito e débito, sem a definição de obrigação de restituição
de recursos e, por consequência, de criação de vínculo creditício que possa justificar a incidência
de IOF sobre os fluxos financeiros e saldos creditícios. Trata-se de uma forma de gestão eficiente
do caixa das empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial. Diversamente do que ocorre
na abertura de crédito em conta corrente, não haveria, no contrato discutido neste processo, a
concessão de linha de crédito, ou seja, sem existência de relação creditícia - premissa
fundamental para a incidência do IOF. Nessa linha, argumenta, ainda, que a existência de relação
creditícia pressupõe a demonstração, pelo Fisco, das operações escrituradas que seriam
consideradas operações de crédito a título de mútuo, sujeitas à incidência do IOF - comprovação
que não teria sido realizada no caso concreto. Segundo a recorrente, também não houve a
comprovação de que os fluxos financeiros e saldos relacionados ao Contrato não foram
destinados à finalidade que lhes cabe. Ao contrário, a autoridade fiscal assume a validade e a
regular execução de referido contrato, buscando equipará-lo, de forma indevida, a mútuo de
recursos financeiros.
Os argumentos trazidos no recurso voluntário são, em essência, aqueles já
apresentados em sede de impugnação. Debruçando-se, pois, sobre todos esses argumentos, o
colegiado de primeira instância assim se pronunciou:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não, duas
pessoas jurídicas que ocupem os pólos de uma operação de crédito materializam a
hipótese de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF
também incide caso o destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a
relação societária que tenha com a empresa.
Na sua impugnação, a contribuinte expõe vários argumentos para justificar sua alegação
de que não haveria incidência do IOF sobre os valores disponibilizados no caixa único
do Grupo Odebrecht porque o contrato de conta corrente não se equipararia a um
contrato de mútuo.
Essa alegação não tem procedência porque, ao contrário do que entende a autuada, o
mútuo financeiro também se materializa na chamada operação de conta corrente.
Nesse sentido, cabe destacar o que já dispunha o Parecer Normativo CST n° 23, de
1983, o qual, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-Lei no
2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, pode ter seu entendimento estendido ao
presente caso:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito
ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente,
qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade
sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal. (destaque acrescido)
Esse entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 7, de 22 de janeiro de
1999:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem
prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações de Crédito
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF devido nos termos
do art. 13 da Lei No 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição do
mutuário a partir de 1o de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à disposição do mutuário
durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo do IOF a
partir do dia subseqüente ao término do período a que se referirem. (destaque acrescido)
Vale citar ainda o Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. (destaque
acrescido)
A Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, revogou o Ato
Declaratório no 7, de 1999, acima citado, mas também deixou claro que o IOF incide
sobre as operações de créditos realizadas por meio de conta corrente:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário. (destaques acrescidos)
Vale ainda destacar a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, que assim
analisou especificamente a questão do IOF sobre operações de empréstimos realizadas
sob a forma de conta corrente, inclusive reportando-se a argumentos que a impugnante
trouxe em sua defesa:
7 A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), define
o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a entrega total ou
parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
8 O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF, disciplina,
em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito” compreende, dentre
outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física.
9 Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o mútuo de recursos
financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que
não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
10 Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o art.
1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF previsto
no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de
mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer
forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a entrega
ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco
importando a forma pela qual ela se dê.
11 Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
12 Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta corrente,
que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro bidirecional” entre ela e suas
controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas jurídicas é comumente
utilizada para registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre os dois patrimônios.
Por esse instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser restituídos
pela outra também em recursos da mesma espécie.
13 Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra como
algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de descaracterizá-la por
si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de
instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do
recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da
mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
14 Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa forma
já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo realizadas
por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de
janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os recursos financeiros são
disponibilizados, regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos em que o
valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

15 Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os
quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo
(art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de
conta corrente ou por qualquer outra forma.
16 Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria.
Reproduz-se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de
conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de crédito
correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto
do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações
realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a
previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
17 No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em
outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para que possam ser
alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato gerador
do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são
verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na
medida em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.
Ressalte-se que, esta Turma de Julgamento deve sempre observar o entendimento da
RFB expresso em atos normativos, como determina a Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V – observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Lei no 8.112, de 1990:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;
Além disso, esta Turma de Julgamento, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, está vinculada ao entendimento estabelecido
também em Soluções de Consulta da Cosit:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Veja-se, ainda, que, ao contrário do que parece crer a impugnante, a jurisprudência
administrativa está se consolidando no mesmo sentido do entendimento da RFB,
conforme se comprova pela ementa do Acórdão no 9303-005.582 da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual, inclusive, reformou a decisão do Acórdão
no 3101.001.094 citado pela impugnante:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Outros dois acórdãos citados pela contribuinte em sua defesa (no 3402.005.232 e no
3402.003.018) encontram-se com Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional à espera de julgamento, devendo ser aplicado o entendimento consolidado na
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O último acórdão por ela citado (no 3402.00472) não trata de caso de conta corrente,
mas sim de adiantamento de recursos a fornecedor de serviço.
Em um momento de sua defesa, a autuada alega que as operações de mútuo por
meio de conta corrente a que se refere a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
não se relacionariam ao contrato assinado por ela, o qual nada mais seria do que
um serviço de
gestão de recursos.
Essa alegação não tem procedência porque a própria exposição que a contribuinte
faz em sua impugnação sobre a forma como se efetiva o contrato assinado e os
argumentos por ela utilizados para defender a não equiparação dele a um contrato
de mútuo demonstram se tratar, sim, de um contrato padrão de conta corrente, o
qual se subsome ao disposto na Instrução Normativa RFB no 907, de 2009.
Com relação às alegações da impugnante de que a expressão “mútuo de recursos
financeiros” do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, não poderia ser interpretada de
forma ampliativa e tampouco pelo método da analogia, sob pena de ferir o
princípio constitucional da legalidade, elas só teriam procedência se fosse correto o
entendimento dela de que o contrato de conta corrente não corresponde ao
contrato de mútuo. Como não é esse o caso, como acima visto, não há que se falar
em interpretação ampliativa ou em analogia e, por conseguinte, em ofensa ao
princípio da legalidade.
Por fim, diga-se que a previsão de remuneração mensal para a Construtora
Norberto Odebrecht S.A. pela administração do caixa único se trata de algo
adjacente à natureza do contrato, ou seja, a existência ou não dessa previsão em
nada altera a natureza do contrato que, como visto, é de conta corrente e,
portanto, há a incidência do IOF na forma como lançado de ofício pelo auditor-
fiscal.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário constituído de ofício.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto, no
presente voto, como razões suplementares de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no
9.784/1999.
Acrescento, ademais, como razões de decidir no presente voto, os fundamentos
consignados no voto condutor do Acórdão no. 9303-010.184, julgado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), na sessão de 12 de fevereiro de 2020, Relator Cons. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, transcritos a seguir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF (fls. 557/560), com os quais concordo e
cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio manejado. Neste caso,
no Recurso Especial restou alegada divergência na decisão do Colegiado quanto à
incidência de IOF sobre operação denominada “gestão de caixa único.
Depreende-se da análise dos autos do processo, se há ou não incidência de IOF sobre a
movimentação de recursos financeiros realizada no âmbito de conta corrente (contábil)
entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (empresas coligadas).
Nos autos, verifica-se o seguinte.
(i) A JMT Adm. e Participações Ltda. possui entre seus objetivos sociais as atividades
de gestão e administração financeira a essas empresas controladas ou coligadas, tal
administração se dando sob o regime de caixa único, com registro contábil dos saldos
em conta corrente entre si e as empresas controladas e coligadas;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

(ii) A operação se dá na seguinte forma: quando a VEISA recebe o pagamento de
vendas realizadas a prazo de seus clientes, é debitada a conta 1201010201- JMT e
creditada a conta 1103010101 Duplicatas a Receber, e assim ao invés dos recursos
ingressarem em conta representativa de Caixa ou Bancos, a conta 1201010201- JMT
Adm. e Participações Ltda. registra que são entregues à controladora JMT
Administração e Participações Ltda. E quando, por exemplo, fornecedores de VEISA
são pagos com recursos originados de sua controladora JMT Administrações e
Participações Ltda, a conta 1201010201 - JMT Adm. e Participações Ltda. é creditada e
a conta 2102090901 Fornecedores Diversos é debitada, registrando a devolução dos
recursos.
(iii) De fato, não existem contratos escritos acerca dessas operações aqui discutidas.
Diante desse contexto fático, a Fiscalização entende que essas transferências tratam-se
de operações de mútuo, ao passo que a Contribuinte assevera que por se tratar de
operação entre partes coligadas não se trataria de "operação de crédito",
desconfigurando, assim, a figura contratual do mútuo.
Pois bem. No Auto de Infração, em seu quadro "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal", consta descrito os dispositivos de Lei art. 63, I e 64, I do CTN; art. 1o, parágrafo
único e 3o da Lei no 8.894, de 1994; art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, além de Decretos
nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Assim, as operações são, pois, caracterizadas como operações de crédito decorrentes de
mútuos, sobre as quais incidem o IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Vejamos essa norma de incidência do IOF e a pretensão fiscal de fazê-la incidir sobre a
“conta corrente contábil”, já suficientemente descritas anteriormente:
“Art. 13 - As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.” (Grifei)
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
Observa-se também que, nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e “c”, bem como o art. 3o,
§3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a legislação então em
vigor, dispõe que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas, enquanto o seu artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito
entre pessoas jurídicas, inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a
base de cálculo do imposto é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês. Veja-se:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II- alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
III- mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...).
Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.” (Grifei)
Por conseguinte, conforme os dispositivos acima, incluem-se nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitas à
incidência do IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de
vencimento definido.
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativos a conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas
das empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais
valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os contratos de
mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da legalidade, ao ir na
contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999. Afirma ainda, a inexistência de
elementos necessários ao contrato de mútuo, tais como a formalização em contrato
escrito, a executoriedade, o risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença ontológica entre o
contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a execução
de um contrato de conta-corrente sempre implica a existência de um contrato de
mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta-corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do
pagamento de despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso não
sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao
mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa operação
complexa.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do IOF
sobre mútuo ao contrato de conta-corrente inviabilizaria operações como essa, de
“gestão de caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada mês e que a
base de cálculo é o saldo disponibilizado no último dia do mês, caso fossem
disponibilizados recursos para pagamento das despesas do mês e devolvidos, no próprio
mês, os saldos não utilizados, não haveria base de cálculo a ser tributada. Contudo, não
foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no presente voto foi
exarada decisão por este colegiado, consubstanciada no Acórdão no 9303-005.583, de
17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do
Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720077/2019-46

No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação dada neste voto (RESP no
1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (Grifei)
2. Recurso especial não provido.
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto de Infração
aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a matéria, fazendo incidir
o IOF correspondente ao mútuo de recursos financeiros, exigindo-se o tributo do
responsável tributário, nos termos do inciso III, do art. 5o do Regulamento do IOF
previsto nos Decretos nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Portanto, correta a autuação e deve ser reformado o Acordão recorrido, para manter a
cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito DAR provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Sublinhe-se que a referida decisão da CSRF veio precisamente afastar o Acórdão
no. 3402.005.232, cujos fundamentos e teor foram substancialmente utilizados pela recorrente
para sustentar sua defesa.
Na mesma linha de entendimento, veja-se o Acórdão no. 3302-005.802, julgado
por esta Turma, em 30 de agosto de 2018, por unanimidade de votos, cujo voto do Conselheiro
Jorge Lima Abud trouxe, no que tange à matéria ora analisada, a seguinte ementa:

IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com de adiantamentos de despesas à empresas
ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-corrente,
devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito
rotativo.

DISPOSITIVO

Diante de todas as considerações acima expostas, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital